Tribunal: STF
Processo: HC 249411
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSE OU USO DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. ART. 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, Por funcionar como sucedâneo de agravo regimental de competência do Superior Tribunal de Justiça. A defesa pede a concessão da ordem, de ofício, para afastar a falta grave, sustentando que a sua manutenção viola o princípio da legalidade, pois não há norma que proíba expressamente o uso de telefone celular durante o trabalho externo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ, sem exaurimento da instância antecedente; e (ii) estabelecer se a posse ou uso de telefone celular durante o trabalho externo configura falta grave nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de ser incabível habeas corpus que impugna decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário o prévio esgotamento da instância por meio de agravo regimental. 



A concessão da ordem de ofício em habeas corpus demanda a constatação de ilegalidade flagrante, teratológica ou de manifesta abusividade, o que não se verifica no caso concreto.



A posse ou uso de telefone celular caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP, mesmo quando ocorre fora do estabelecimento prisional, durante o trabalho externo, conforme jurisprudência do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



Habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ não é cabível quando não esgotada a instância antecedente, pois somente se inaugura a competência originária do Supremo na hipótese em que Tribunal Superior atue por meio de órgão colegiado.



A concessão da ordem de ofício em habeas corpus exige a constatação de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso evidente.



A posse ou uso de telefone celular, mesmo durante o trabalho externo, por condenado que cumpre pena em regime semiaberto configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP.